Tribunal: TJES
Processo: 0000735-78.2018.8.08.0042
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000735-78.2018.8.08.0042

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEFERSON OGGIONI PECANHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – APELAÇÃO CRIMINAL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE/INTEMPESTIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. .

1.
Como sabemos, nos termos do art. 593 do CPP, caberá apelação no prazo de 05 dias, e no caso concreto afere-se que o recorrente e sua defesa técnica foram intimados em audiência quanto aos termos da sentença prolatada nos autos originários, em 22/03/2022.

Na oportunidade a defesa não manifestou o desejo de recorrer, sendo certo que não comprovou que os autos só foram disponibilizados no dia 24/03/2022.

Assim, tendo em vista que a defesa técnica só veio a fazer carga dos autos no dia 28/03/2022, vindo a interpor o recurso em 29/03/2022, patente a intempestividade do recurso.

Como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, “embora a defesa tenha afirmado que a remessa dos autos para o cartório teria ocorrido no dia 23/03/2022, e apenas foram disponibilizados às partes no dia 24/03/2023, sabe-se que a peça de interposição poderia se dar com mera manifestação em audiência do interesse de recorrer, não sendo imprescindível vista dos autos para tal fim. Apenas quanto às razões recursais seria necessária a vista nos autos, porém a defesa ainda teria o prazo de 08 (oito) dias para apresentá-las, nos termos do artigo 600 do CPP, de modo que a alegação de cerceamento de defesa não merece qualquer guarida”.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO-MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JEFERSON OGGIONI PECANHA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL/ES
, que, em síntese, não conheceu do apelo criminal interposto em razão de sua manifesta intempestividade.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que a sentença fora prolatada em audiência, em 22/03/2022, e muito embora tenha sido intimado em audiência, assim como a sua defesa técnica, os autos só foram disponibilizados para carga em 24/03/2022, tendo interposto o recurso no prazo legal, no dia 29/03/2022.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações recorrentes verifico que o recurso não merece acolhimento.

Como sabemos, nos termos do art. 593 do CPP, caberá apelação no prazo de 05 dias, e no caso concreto afere-se que o recorrente e sua defesa técnica foram intimados em audiência quanto aos termos da sentença prolatada nos autos originários, em 22/03/2022.

Na oportunidade a defesa não manifestou o desejo de recorrer, sendo certo que não comprovou que os autos só foram disponibilizados no dia 24/03/2022. Assim, tendo em vista que a desa técnica só veio a fazer carga dos autos no dia 28/03/2022, vindo a interpor o recurso em 29/03/2022, me parece patente a intempestividade do recurso.

Como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça,
“
embora a defesa tenha afirmado que a remessa dos autos para o cartório teria ocorrido no dia 23/03/2022, e apenas foram disponibilizados às partes no dia 24/03/2023,
sabe-se que a peça de interposição poderia se dar com mera manifestação em audiência do interesse de recorrer, não sendo imprescindível vista dos autos para tal fim.
Apenas quanto às razões recursais seria necessária a vista nos autos, porém a defesa ainda teria o prazo de 08 (oito) dias para apresentá-las, nos termos do artigo 600 do CPP, de modo que a alegação de cerceamento de defesa não merece qualquer guarida”.

Deveras, como já salientado pelo Colendo STJ,
“A intimação do réu e de seu procurador em audiência na qual foi proferida a sentença penal condenatória é suficiente para dar início ao prazo para interposição de eventuais recursos, sendo dispensável a intimação pessoal ou por meio do Diário da Justiça. Inexistindo previsão legal de intimação do acusado seja acompanhada de termo de recurso ou de que a ele seja indagado se deseja recorrer, não há falar em cerceamento do direito de defesa.
(STJ; AgRg-RHC 141.817; Proc.202110023399-5; PBI Quinta Turma; ReI. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021).

Assim, à luz de tais considerações, não apresentado o apelo de forma tempestiva, mantenho a decisão originária de modo que
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanhar